Tribunal: TJDFT
Processo: 0735553-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PARCELAS INADIMPLIDAS. RÉUS FIADORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SÓCIOS DA PESSOA JUÍRIDICA AFIANÇADA. INCABÍVEL. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA PRIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL 10 ANOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. O chamamento ao processo pressupõe a existência de solidariedade entre devedores (art. 130, III, do CPC/15).
3. Diante da ausência de solidariedade contratual ou legal dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento do pedido de chamamento ao processo formulado pelos Réu, fiadores, na ação de cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de concessão de direito real de uso ajuizada em desfavor desses e da pessoa jurídica Ré.
4. Aplica-se à cobrança das parcelas estipuladas em Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, crédito não tributário de natureza privada, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.